Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743218-96.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0743218-96.2022.8.07.0001 APELANTE: MARCO FARANI, GRACE FARANI, RICARDO FARANI, MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO APELADO: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, HC INCORPORADORA S/A, ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Intime-se a parte apelada para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se concorda com a suspensão do feito, nos termos requeridos pela parte adversa em petição 72226484. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora